Tribunal: TJSP
Processo: 1009177-57.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso particular de compra e venda de imóvel.
Pleito de gratuidade da justiça concedida em sede recursal. Juntada de extratos bancários e CTPS. Preenchimento dos requisitos legais. Exegese do artigo 99, §2o, do CPC. Benesse concedida.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença proferida no último dia em que poderia o réu se manifestar sobre documentos juntados com a

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso particular de compra e venda de imóvel.
Pleito de gratuidade da justiça concedida em sede recursal. Juntada de extratos bancários e CTPS. Preenchimento dos requisitos legais. Exegese do artigo 99, §2o, do CPC. Benesse concedida.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença proferida no último dia em que poderia o réu se manifestar sobre documentos juntados com a réplica. Princípio "pas de nullité sans grief" alberga a ideia de que, sem prejuízo, não há nulidade. Ora, se os documentos juntados não têm o condão de influenciar o julgado, não há que se cogitar em posterior nulidade da sentença por ausência de manifestação acerca desses documentos. Preliminar afastada.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas pretendidas carentes de potencial para demonstrar os itens alegados pelas recorrentes. Matéria discutida eminentemente de direito ou de prova documental. Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa. Preliminar afastada.
Insurgência contra cobrança de taxa de conservação. Descabimento. Valores que decorrem do uso do imóvel e adesão, voluntária e opcional, do comprador aos serviços fornecidos. Expressa previsão em contrato devidamente assinado pelo réu. Ausência de comprovação de qualquer vício de consentimento. Se o autor não leu referido contrato no ato de subscrevê-lo, tal omissão apenas a ele pode ser imputada. Maior e capaz ao tempo da celebração, tinha, nessa perspectiva, perfeitas condições de apreender o sentido e o alcance de tais disposições, sendo livre para, não concordando, não contratar. Cobrança devida. Inverossímil alegação de impedimento de adimplir as taxas em discussão. Inadimplente o réu, não era a autora obrigar a aceitar o pagamento parcelado. Inteligência do artigo 314, do CC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.